Tribunal: TJMT
Processo: 1008724-09.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008724-09.2019.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - SORRISO
Apelante(s) : RITA MARIA DA CONCEIÇÃO e SIDINEI PADILHA e também por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Apelado(s) : Os mesmos
Consta nos autos que a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (cf. Id. no 73010520) interposto pela parte adversa (cf. Id. no 73010524), mas não há informação de que a parte requerida tenha sido intimada para se manifestar sobre o recurso de apelação vinculado ao Id. no 73010518, interposto pela autora.
Assim, intime-se a parte requerida MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora (cf. Id. no 73010518), no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator